Tribunal: TJPA
Processo: 0805460-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805460-60.2022.8.14.0401

APELANTE: FABIO FERREIRA GUIMARAES, MARCOS VINICIUS RAMOS DA SILVA, CLEBER AUGUSTO CIRINO CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EXCLUSÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes fundamentos para a absolvição dos apelantes; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006); (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de exclusão da multa penal; (iv) determinar se o regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de prova material do crime e da autoria resta suficientemente demonstrada por laudos toxicológicos e depoimentos de policiais, corroborados por confissão extrajudicial de um dos réus, que detalhou a logística de transporte do entorpecente.

4. A jurisprudência do STJ admite a condenação com base em depoimentos de policiais, desde que imparciais, como ocorre no caso, não havendo prova em sentido contrário apresentada pela defesa.

5. A quantidade e as circunstâncias do transporte de drogas (2.030,5g de maconha em viagem interestadual, com divisão de tarefas e logística organizada) afastam a aplicação do tráfico privilegiado, conforme entendimento pacificado no STJ.

6. O regime inicial fechado está devidamente fundamentado na expressiva quantidade da substância apreendida e na presença de causa de aumento de pena.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da quantidade de pena fixada e da gravidade concreta do delito, conforme art. 44, I, do CP.

8. A pena de multa não pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica, por se tratar de sanção penal obrigatória, cuja exigibilidade poderá ser suspensa na fase de execução, se comprovada insolvência.

9. Inexiste interesse recursal quanto à dispensa das custas processuais, pois a sentença de primeiro grau não impôs o pagamento da referida verba.

10. O pedido de revogação da prisão preventiva não é conhecido, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos de Marcos Vinicius Ramos da Silva e Cleber Augusto Cirino Cabral parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos, Recurso de Fábio Ferreira Guimarães conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em prova testemunhal de policiais, desde que ausente mácula de imparcialidade. 2. A expressiva quantidade de entorpecente, aliada à logística de transporte interestadual e divisão de tarefas entre os agentes, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A fixação do regime inicial fechado está justificada pela gravidade concreta do delito e presença de causa de aumento. 4. A pena de multa é sanção penal obrigatória, insuscetível de exclusão por hipossuficiência alegada do réu. 4. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é inviável quando não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e art. 40, V; CP, arts. 44, I, 59, e 33, § 3º; CPP, art. 577, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim nº 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC nº 735.563/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 908.869/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024; TJDFT, ApCrim nº 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento aos recursos de Marcos Vinicius Ramos da Silva e Cleber Augusto Cirino Cabral e conhecer e negar provimento ao recurso de Fábio Ferreira Guimarães, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Apelam de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, CLEBER AUGUSTO CIRINO CABRAL e FÁBIO FERREIRA GUIMARÃES, condenados à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 777 dias-multa, e MARCOS VINICIUS RAMOS DA SILVA, condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 648 dias-multa, todos pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (ID 13985692).

Em caráter preliminar, o apelante MARCOS VINICIUS RAMOS DA SILVA pugna pela revogação da prisão. No mérito, requer o abrandamento do regime prisional, por entender que o regime inicial fechado foi imposto mediante fundamentação inidônea (ID 15473129).

FÁBIO FERREIRA GUIMARÃES, por sua vez, pleiteia a absolvição, e, em caráter subsidiário, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, e a exclusão da agravante prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas (ID 13985705).

Por fim, CLEBER AUGUSTO CIRINO CABRAL também pugna pela absolvição. Eventualmente, requer a fixação da pena no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, além da exclusão da pena de multa e do pagamento das custas processuais (ID 15473147).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 15473151; 15473152 e 15473154).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do recurso, e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (ID 15882870).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença (ID 13985692 - Pág. 11), de modo que tendo o apelante MARCUS VINICIUS RAMOS DA SILVA “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Por tal razão,
não conheço a preliminar
.

Por outro lado, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 13985422 - Pág. 9), Laudo Toxicológico Provisório (ID 13985423) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 13985665), que atestou que as 4 embalagens apreendidas continham 2.030,500g (dois mil e trinta gramas e quinhentos miligramas) de substância com resultado positivo para maconha.

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada inicialmente pela confissão extrajudicial de MARCOS VINICIUS RAMOS DA SILVA:

“QUE, na data de hoje, por volta de 10 h, foi preso e conduzido a esta especializada por uma equipe de policiais civis, quando em companhia dos nacionais FÁBIO FERREIRA GUIMARAES e CLEBER AUGUSTO CIRINO CABRAL, foram surpreendidos transportando em uma mala de viagem 4 ENVOLUCROS PLASTICOS DE COR VERDE, contendo em seu interior erva entorpecente do tipo "MACONHA: QUE, confessa o crime cometido, esclarecendo que veio da cidade de Manaus/AM, no dia 26/03/2022, onde ali recebeu tal mala de uma mulher de nome CAROL, alegando que não sabia que tal entorpecente não estava na mala; QUE, afirma que lhe foi proposto por "CAROL que trouxesse a mala com o entorpecente e que deveria entregar a mala pra uma mulher de nome BRUNA no distrito de Caratateua,, no município de BRAGANÇA/PA; QUE, na data de hoje, por volta de 10 h, chegou nesta capital a bordo do Navio PP Maués a no porta Lider encontrou FABIO e CLEBER os quais estavam ali pra buscar o depoente; QUE, afirma que FABIO e CLEBER não sabiam da existência do entorpecentes; QUE, afirma que quando chegou ao porto encontrou com FABIO e CLEBER e apanharam um táxi, o qual foi abordado pelos policiais em via pública, QUE os policiais ao realizar a abordagem e efetuaram a busca na mala que trazia e encontraram 04 (QUATRO) ENVOLUCROS CONTENDO MACONHA; QUE, perguntado se já foi preso ou processado anteriormente? Respondeu negativamente, esclarecendo que no ano de 2019 foi preso por crime de tráfico de drogas e ficou pelo menos dez dias” (ID 13985421 - Pág. 6).

O relato convergiu para os depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do recorrente, conforme assentado nos autos:

“Durante instrução,
a testemunha de acusação JOSÉ NILSON DA COSTA JÚNIOR, policial civil
, afirmou recordar dos fatos, relatando que estava nas ruas em operação padrão, monitorando entradas e saídas de mercadorias nos Portos, quando a sua viatura foi selecionada para dar apoio em uma abordagem. Assim, quando chegou ao local, foi informado de que havia material entorpecente, análogo à maconha, em mala dentro do veículo que havia sido apreendido no local e os réus já estavam detidos. Disse que os investigadores Thaiana e Fabrício deram voz de prisão aos imputados, enquanto a sua equipe ficou na retaguarda, como apoio. Então, os acusados e o material apreendido foram encaminhados à DENARC.

A testemunha de acusação FABRÍCIO TORRES PINHEIRO CASTELO, policial civil,
rememorou dos fatos, declarando que os policiais receberam denúncia acerca de transporte de entorpecentes e se encaminharam ao Porto, localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, acionando outras viaturas, de forma que pudessem aguardar a chegada do barco, vindo de Manaus, e identificar os indivíduos responsáveis pelo crime. Disse que, assim que outra equipe avistou o indivíduo com a droga entrando em um carro, mais tarde constatado como táxi, e foi acionado, de modo que, dentro de viatura descaracterizada, sua equipe perseguiu o veículo. A testemunha relatou que, assim que conseguiram alcançá-los, realizaram abordagem ao veículo e, mediante busca, encontraram uma maleta contendo substância entorpecente de natureza semelhante à maconha.

A testemunha de acusação THAIANA SIMÕES SANTOS, policial civil,
recordou da ocorrência e dos imputados, informando que estava na base, pela parte da manhã, quando foi selecionada pelo Delegado a realizar diligências e, chegando no local indicado, um Porto, próximo à Av. Pedro Álvares Cabral. Comunicou que um dos acusados desembarcou de um barco, carregando uma maleta e entrou em um táxi onde, após abordagem, constatou a presença dos outros réus. Em busca pelo veículo, dentro da mala foi identificada determinada quantidade de substância entorpecente, semelhante à maconha. Disse, ainda, que o denunciado MARCOS VINICIUS se acusou como proprietário da mala no momento do fato e os outros dois acusados afirmaram ter conhecimento do material que havia dentro dela”. (ID 13985664 - Pág. 3/4)

Ante o quadro, tenho que inexiste espaço para absolvição pretendida, porquanto, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025).

Além disso, a abordagem policial ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada, conforme a inicial acusatória (ID 13985569), de que um indivíduo traria drogas em uma mala vermelha, na embarcação PP MAUÉS, oriunda de Manaus. Diante disso, policiais em diligência foram até o porto localizado na Av. Bernardo Sayão, Jurunas, e passaram a averiguar e acompanhar os passageiros que saíam da referida embarcação. E, em dado momento, visualizaram um nacional com uma mala vermelha, o qual se encontrou com outros dois indivíduos e passaram a caminhar juntos em direção à saída do Porto.

Em seguida, a equipe policial decidiu abordar o nacional, e após informar o motivo da ação, revistou a mala deste, onde encontrou 04 (quatro) invólucros de Maconha. Ademais, o indivíduo foi identificado como MARCOS VINICIUS RAMOS DA SILVA e confessou que trouxe o entorpecente de Manaus, a fim de repassá-lo para os acusados FÁBIO FERREIRA GUIMARÃES e CLEBER AUGUSTO CIRINO CABRAL, sendo que todos fariam o transporte da referida droga para o município de Bragança. Além disso, o réu MARCOS aduziu que pegou os entorpecentes com um indivíduo de prenome ROBSON no Porto de Manaus. Situação portanto que não desvela mácula sob o prisma da legalidade, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC n. 934.393/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa de CLEBER AUGUSTO CIRINO CABRAL pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, com substituição por restritiva de direito e isenção da pena de multa. Já FÁBIO FERREIRA GUIMARÃES requer o reconhecimento dos bons antecedentes considerando o tráfico privilegiado. E MARCOS VINICIUS RAMOS DA SILVA exclusivamente requer a reforma do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Quanto aos réus CLEBER AUGUSTO CIRINO CABRAL e FÁBIO FERREIRA GUIMARÃES:

“(...) No caso dos autos, verifico que as circunstâncias que envolveram o crime (modus operandi empregado pelos agentes, local e horário da prática delituosa) foram gravosas, porquanto excederam o que normalmente se observa nos casos em que é praticado o crime em questão. Com efeito, foi apreendida grande quantidade de drogas – 2.030,500g (dois mil e trinta gramas e quinhentos miligramas de maconha), cabendo destacar que o tráfico interestadual foi utilizado para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006. (...)

Considerando-se que (foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, a saber, 2.030,500g (dois mil e trinta gramas e quinhentos miligramas de maconha) de maconha, aumento a reprimenda em 1/3 e estabeleço a
pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa
”.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes: inexistentes.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena: (...)

Reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso V da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6. Fixo a pena definitiva em
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa: a ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena: estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (2.030,500g (dois mil e trinta gramas e quinhentos miligramas) de maconha e a majorante do tráfico interestadual indicam que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente”. (ID 13985692 - Págs. 5/8)

Quanto ao réu MARCOS VINÍCIUS RAMOS DA SILVA:

No caso dos autos, verifico que as circunstâncias que envolveram o crime (modus operandi empregado pelos agentes, local e horário da prática delituosa) foram gravosas, porquanto excederam o que normalmente se observa nos casos em que é praticado o crime em questão. Com efeito, foi apreendida grande quantidade de drogas – 2.030,500g (dois mil e trinta gramas e quinhentos miligramas de maconha), cabendo destacar que o tráfico interestadual foi utilizado para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 .(...)

Considerando-se que (foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, a saber, 2.030,500g (dois mil e trinta gramas e quinhentos miligramas de maconha) de maconha, aumento a reprimenda em 1/3 e estabeleço a pena-base em
6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa
.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes: constato a que a confissão extrajudicial do denunciado MARCOS VINÍCIUS RAMOS DA SILVA, merece ser aplicada (...)

Portanto, atenuo a pena em 1/6, passando a pena ao patamar de 5 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena (...)

Reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso V da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6. Fixo a pena definitiva em
06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão e 648 dias-multa
.

5. Regime de cumprimento de pena: estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (2.030,500g (dois mil e trinta gramas e quinhentos miligramas) de maconha e a majorante do tráfico interestadual indicam que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente”. (ID 13985692 - Págs. 8/11)

À vista da motivação
supra
, não se vislumbra ilegalidade que autorize o redimensionamento da pena-base, diante das circunstâncias concretas do caso. Isso porque foi apreendida a quantidade de 2.030,500 g de entorpecente com resultado positivo para “maconha” (Auto de exibição e apreensão (ID 13985422 - Pág. 9) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 13985665), de modo que incide a diretriz jurisprudencial do STJ no sentido de que a apreensão de “quantidade expressiva de entorpecente de notória natureza deletéria, justifica a exasperação da pena-base, consoante o preconizado no art. 42 da Lei de Drogas e na extensa jurisprudência dessa Corte de Justiça” (STJ,
AgRg no HC n. 902.045/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024).

Nessa linha de intelecção, conclui-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea para exasperação da pena-base, de modo que não há que se falar em redução da pena no mínimo legal, sobretudo à vista da Súmula n. 23/TJPA.

No tocante à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado aos três réus, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício legal nos seguintes termos:

Ademais, entendo ser inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

No caso dos autos, embora primários e possuidores de bons antecedentes, os acusados se dedicam à prática de atividades criminosas, eis que foi apreendida em poder deles significativa quantidade de substâncias entorpecentes, a saber 2.030,500g (dois mil e trinta gramas e quinhentos miligramas) de maconha.

Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, natureza e/ou variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, associadas às circunstâncias em que se deu a prisão, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, por serem indicativas da dedicação à atividades criminosas. Confira-se: AgRg no HC n. 735.563/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022; AgRg no AREsp n. 1.990.671/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 24/6/2022; AgRg no AREsp n. 2.092.378/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Outrossim, restou demonstrado que o sentenciado MARCOS VINÍCIUS RAMOS DA SILVA transportou, de um Estado para outro da Federação, com o objetivo de venda e entrega a consumo de terceiros, 2.030,500g (dois mil e trinta gramas e quinhentos miligramas) de maconha.

De acordo com o STJ, o delito de tráfico interestadual inviabiliza a incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Com efeito, a majorante do inciso V, do artigo 40, da Lei n.º 11.343/2006 é incompatível “com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa, motivo pelo qual não há como ser aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (STJ – AgRg no HC 408.476/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018).

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de transporte interestadual de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição dos denunciados (ID 13985692 - Págs. 4/5).

No ponto, clarifico que “a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ admite que, embora a quantidade de entorpecentes, isoladamente, não seja suficiente para afastar a aplicação da minorante, ela pode, combinada com outros fatores concretos, embasar o não reconhecimento do tráfico privilegiado” sendo certo que, “no caso, os elementos fáticos descritos demonstram dedicação à atividade criminosa, como reconhecido em julgados paradigmas, incluindo transporte interestadual e logística estruturada para ocultação da droga” (
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.907.980/MS
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 12/2/2025; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.766.659/RS,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025).

De acordo com as informações obtidas, ficou demonstrada a divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo que MARCOS VINICIUS RAMOS DA SILVA confessou ter trazido o entorpecente de Manaus para entregá-lo a FÁBIO FERREIRA GUIMARÃES e CLEBER AUGUSTO CIRINO CABRAL. Os três seriam responsáveis pelo transporte da droga até o município de Bragança. Ademais, o réu MARCOS esclareceu que recebeu os entorpecentes de um indivíduo conhecido apenas pelo prenome ROBSON, no Porto de Manaus, motivo pelo qual se justifica a exclusão da minorante mencionada.

Ademais, para a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “a majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 é aplicável quando houver provas suficientes da intenção de realizar tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras estaduais, conforme Súmula 587/STJ” (
AgRg no AREsp n. 2.771.235/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025).

Outrossim, “é incomportável afastamento da majorante do artigo 40 , V, da Lei 11.343 /06 tendo em vista a comprovação de tráfico entre estados” (TJGO,
ApCrim 5505145-75.2021.8.09.0051
, Rel. Res. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 9/1/2024). Além do mais, “incide a causa de aumento de pena do tráfico interestadual (art. 40, V, Lei nº 11.343/06) se o agente tem ciência da proveniência da droga de outro estado da federação, ainda que sua conduta, em particular, não represente a transposição de fronteiras” (TJMG,
ApCrim 0013655-04.2021.8.13.0701
, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 16/02/2022).

Além disso, clarifico que diante da quantidade de droga apreendida, resulta perfeitamente cabível a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda corpórea, tal como admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide STJ,
AgRg no HC n. 908.869/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/6/2024).

Mantido o quantum da pena privativa de liberdade, há a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à vista do art. 44, I, do CP.

Por derradeiro, inexiste espaço para a
isenção da pena de multa
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Em complemento, inexiste interesse recursal na dispensa da custas processuais, porquanto a sentença não condenou os apelantes ao pagamento da referida verba, incidindo, nesse particular, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, nego provimento aos recursos de Marcos Vinicius Ramos da Silva e Cleber Augusto Cirino Cabral e conheço e nego provimento ao recurso de Fábio Ferreira Guimarães.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025